Tribunal: TJDFT
Processo: 0722477-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE DE TURISMO. HOSPEDAGEM EM HOTEL DE QUALIDADE INFERIOR AO CONTRATADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso Próprio, regular e tempestivo. Pretensão de resolução de contrato com devolução do preço pago, danos materiais e morais. Recurso da ré visando à reforma da sentença de procedência do pedido.
2 – Preliminar. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre a responsabilidade agência de turismo pela inexecução de contrato de hospedagem é matéria que diz respeito ao mérito. Preliminar que se rejeita.
3 – Responsabilidade civil. Contrato de hospedagem. Defeito na prestação do serviço. Resolução. Devolução do preço pago. Para caracterização do defeito, para os fins do art. 14 do CDC, há de se considerar o serviço cuja qualidade não atende ao fim a que se destina. No caso de hotéis, há de se considerar o mínimo de conforto, segurança e asseio para os hóspedes, de modo que o o hotel que disponibiliza hospedagem em condições inadequadas, inferiores àquelas determinantes para a contratação, responde na forma do art. 14 do CDC. Os documentos de ID. 22185918 e 22185916 demonstram a situação de desasseio das instalações do hotel em contraponto às imagens divulgadas pela ré em seu sítio (colchões velhos, fiação solta pelo quarto, sem armário, gaveteiro quebrado, ar condicionado danificado, chuveiro sem água quente etc). Logo, cabível o rompimento do contrato e a devolução integral do preço pago (R$ 1.080,50).
4 – Danos materiais. O dano material decorrente do descumprimento do contrato de hospedagem corresponde ao prejuízo decorrente do descumprimento, que se expressa na diferença de preço entre a hospedagem contratada, porém não entregue a contento, e o valor dispendido na contratação de hospedagem equivalente, que foi da ordem de R$ 658,11.
5 – Danos morais. A frustração de quem procura hotel para hospedar-se com conforto e se depara com ambiente impróprio, sendo compelido a utilizar o tempo de laser e descanso para busca por outra hospedagem, represente violação da honra subjetiva do consumidor, bem como da sua integridade psíquica, ensejando indenização por danos morais. (07303329320178070016 – (0730332-93.2017.8.07.0016 – Res. 65 CNJ, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, DJE : 29/05/2018).
6 – Valor da indenização. Considerando a gravidade do fato e a extensão do dano, é necessário mitigar o valor fixado, para reduzir ao patamar de R$ 1.000,00. Sentença que se reforma para reduzir a indenização por danos morais.
7 – Solidariedade. Plataforma de hospedagem on-line. A booking funciona como intermediária na reserva on-line de hospedagens no país e no exterior. Nesta qualidade, coloca-se como integrante da cadeia de consumo e, portanto, responsável solidária pelos danos decorrentes da inexecução ou execução irregular de contrato de hospedagem (art. 7o, parágrafo único c/c art. 22 e art. 25 § 1o, do CDC)
8 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J